Tribunal: TJDFT
Processo: 0050372-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050372-66.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CLEIDES TELES COUTINHO, CORNELIO TELES COUTINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, OTAVIO JUVENAL DA SILVA DESPACHO Considerando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Ag no 1434630/DF, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 25766706 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007